Tribunal: TJDFT
Processo: 0751933-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVENTO MUSICAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO LOCAL DA APRESENTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DAS ALEGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas requeridas em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para condená-las a ressarcir em favor dos autores a quantia total de R$ 220,00 (R$ 110,00 para cada) relativo ao valor do ingresso para o evento musical. Em seu recurso, sustentam que todas as ações movidas em desfavor das Recorrentes (ID 15575095, pág. 3) que tratavam de supostos ilícitos no evento “tardezinha surreal” foram julgadas improcedentes pelos Juizados do Distrito Federal. Alegam que se tratava de evento de grande porte, e que contou com a estrutura adequada para receber o público esperado de 20 mil pessoas, sem qualquer problema na prestação do serviço, sendo que as circunstâncias são normais diante da existência de um grande fluxo de pessoas no local. Ainda, ressaltam as afirmações dos autores são destituídas de provas a corroborar o alegado, destacando, ainda, que eventuais tumultos na entrada decorrem da demora dos próprios espectadores em ingressar no local no momento adequado. Assim, e considerando que os autores optaram por deixar o local do evento antes de acessá-lo, pugnam pela reforma da sentença para afastar a condenação pelos danos materiais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15575096-15575099). Contrarrazões apresentadas (ID 15575108).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. Inicialmente, destaca-se que, na verdade, apenas algumas sentenças proferidas pelos Juizados Especiais foram favoráveis aos requeridos. Todavia, cumpre esclarecer que as decisões colacionadas não vinculam a manifestação desta E. Turma Recursal.
VI. No mérito, observa-se que as provas apresentadas na inicial são suficientes para afastar a tese de culpa exclusiva dos consumidores, sendo que caberia às requeridas comprovarem que foram vendidos ingressos em quantidade suficiente para a capacidade informada do local, de vinte mil pessoas. Desse modo, extrai-se do ônus da prova que caberia aos requeridos apresentem a prova da causa excludente da sua responsabilidade, o que não ocorreu na situação em apreço.
VII. No caso, os autores permaneceram no local entre 17:30hs e 20:30hs (ID 15474387), ressaltando que somente após as 20hs daquele dia que o tumulto do lado de fora começava a se dispersar e que existiria a possibilidade de conseguirem ingressar no evento. Todavia, esclarecem que o evento já se aproximava do término e que as pessoas que haviam ingressado no local estavam saindo e informando a superlotação dentro do evento. Tais afirmações são corroboradas pelas fotografias ID 15574379, pág. 5 que permitem identificar que a significativa quantidade de pessoas permanecia do lado de fora tanto ao entardecer como também quando já estava escuro, atestando o transcorrer das horas sem a solução da situação e afastando a tese das requeridas de que não teria ocorrido qualquer problema na prestação do serviço.
VIII. Desse modo, ainda que as rés sustentem que há uma “cultura enraizada no âmago dos brasileiros” de chegarem no local somente quando o show já se inicia, buscando entrarem todos no mesmo momento, destaca-se que os consumidores devem ter resguardados a certeza de que possam ingressar no evento, sendo que a quantidade de pessoas fora do local quando transcorridas várias horas do início programado atestam a verossimilhança das alegações. Assim, não há que se falar na culpa exclusiva dos autores, inclusive porque mostra-se correta a decisão em deixaram o local, uma vez que não seria razoável exigir que entrassem no evento “tardezinha surreal” somente após 20hs, quando já transcorridas várias horas do seu início e observando que várias pessoais deixavam o local informando a impossibilidade de permanecerem no ambiente face a superlotação. Portanto, constatado que os autores não puderam ingressar no horário e modo adequado para o evento “tardezinha surreal” para o qual haviam adquirido o ingresso, deve ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento pelo prejuízo material correspondente ao valor do bilhete de entrada, que totalizou R$ 220,00, ou seja, R$ 110,00 para cada um dos postulantes (ID 15574385).
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.